Tribunal: STF
Processo: RE 199187
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: Previdência. Implantação dos planos de custeio e
benefício a que aludem os artigos 58 e 59 do ADCT da Constituição de
1988.
- Apesar de não observado o prazo global de 30 meses a que
aludem o "caput" e o parágrafo único do artigo 59 do ADCT, não os
viola o acórdão recorrido que teve como ocorrente essa implantação
com a edição dos Decretos que regulamentaram as Leis 8.212 e 8.213,
ambas de 24.07.91.
Recurso extraordinário não conhecido.